Tribunal: TJES
Processo: 5000271-19.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-19.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVADOR PAULISTA ALVES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000271-19.2021.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SALVADOR PAULISTA ALVES

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S A

JUÍZO DE ORIGEM:
SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SALVADOR PAULISTA ALVES em face da sentença constante no id. 4477859, que julgou procedente, em parte, o pedido do ora recorrente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial a fim de CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar do arbitramento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, em conformidade com o contido no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Gratuidade da justiça deferida no Despacho de id. 4477877. Contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, é imperioso frisar que, como destacado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento no sentido de que não se pode presumir o dano moral em decorrência de atraso ou cancelamento de voo, sendo necessária a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.

Analisando o contexto e as circunstâncias dos autos entendo que restou caracterizado o dano moral, uma vez que o atraso na viagem, em cerca de 48 (quarenta e oitos horas), impossibilitou o recorrente de estar em casa, com sua família, na noite de réveillon.

Resta analisar, portanto, o
quantum
fixado à título de indenização.

Pois bem.

O arbitramento de indenização à título de dano moral possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa.

Todavia, insta salientar que tal indenização não pode configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando o caso dos autos, entendo
adequada a majoração do dano moral para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a indenização à título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)